Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Excesso de execução. Coisa julgada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução em razão da cobrança integral da verba honorária, apesar da existência de sucumbência recíproca e equivalente fixada em sentença transitada em julgado.
2. A sentença originária julgou parcialmente procedente o pedido e, em razão de sucumbência recíproca e equivalente, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional (50%) das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desrespeito ao princípio da dialeticidade na apelação; e (ii) estabelecer se a cobrança integral da verba honorária pelo exequente configura excesso de execução diante da distribuição proporcional determinada pela sentença.
III. Razões de decidir
4. A apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade quando apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ainda que por meio de reiteração de argumentos anteriormente formulados, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A sentença transitada em julgado estabeleceu sucumbência recíproca e equivalente, com divisão igualitária dos honorários advocatícios entre as partes, em consonância com a previsão dos arts. 85, § 2o, e 86 do CPC. Cuida-se de verba única, de regra, fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico auferido ou do valor atualizado da causa, sendo passível de distribuição proporcional entre os litigantes na hipótese de sucumbência recíproca.
6. A cobrança integral da verba honorária pelo apelante configura excesso de execução, pois desrespeita os limites do título executivo judicial formado.
7. Incabível rediscutir os critérios de fixação dos honorários na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada material.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 14; e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; AgInt nos EDcl na Rcl 41.229/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 03/12/2024. TJDFT, Acórdão 1439448, AGI 0700614-89.2022.8.07.9000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 20/07/2022; Acórdão 1886616, 0716674-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024.